Tribunal: STF
Processo: AI 88808
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA TRABALHISTA JULGADA IMPROCEDENTE.
ACÓRDÃO RESCINDENDO ACOIMADO DE NÃO CONHECER DO RECURSO DE REVISTA
TRABALHISTA POR MOTIVO INERENTE AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO.